Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PROCESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. VÍCIO NÃO ALEGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. MÚTUO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALIENAÇÃO. REGULARIDADE. JUROS. RAZOABILIDADE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Não havendo congruência com a causa de pedir, evidencia-se que a sentença extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial, configurando, assim, julgamento extra petita, devendo ser cassada.

2. Demonstrada a intimação dos devedores acerca da realização do leilão do imóvel dado em garantia em contrato de mútuo regido pela Lei 9.514/1997, não há falar em irregularidade a ensejar a nulidade do procedimento extrajudicial.

3. De acordo com o art. 1o da Lei Complementar 167/2019, a Empresa Simples de Crédito (ESC) destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional).

4. No caso, o contrato que ensejou a alienação do imóvel vindicado foi celebrado entre a empresa simples de crédito apelante e a microempresa apelada, mediante a cobrança de juros remuneratórios e moratórios em conformidade com o art. 5o da LC 167/2019.

5. Constatada a regularidade do leilão extrajudicial e realizado o depósito do valor que sobejou a alienação, imperativo declarar o cumprimento do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997.

6. Apelações dos réus conhecidas e providas. Agravo interno dos autores conhecido e não provido.